Tribunal: TJDFT
Processo: 0732499-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732499-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANCLEIA VIEIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática desta Relatora. O recurso cabível contra a decisão monocrática do relator é o Agravo Interno, a ser interposto nos próprios autos, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, determino que a agravante junte o presente recurso aos autos de no 0704245-77.2024.8.07.0009, acompanhado desta decisão, a fim de que seja analisada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Intime-se. Em seguida, providencie a Secretaria o cancelamento da distribuição destes autos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora